Tribunal: TJBA
Processo: 0005321-81.2003.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005321-81.2003.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BANCO CIFRA S.A. Advogado(s): RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA PENIDO APELADO: ELIANA VIEIRA CONCEICAO Advogado(s): INGRID EMMANUELE VIEIRA SANTOS, RAFAELLA DE CERQUEIRA FAVILA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, julgou extinta a execução pelo pagamento, após decisão interlocutória ter reduzido o valor da multa cominatória (astreintes) para R$ 150.000,00 e determinado sua atualização monetária, totalizando a execução em R$ 385.036,78. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em verificar: a) a ocorrência de preclusão quanto à rediscussão do valor da multa e dos critérios de sua atualização, por ausência de recurso contra a decisão interlocutória que os fixou; b) a validade da execução da multa, fixada em tutela provisória e não confirmada expressamente na sentença de mérito; c) a proporcionalidade do valor da multa cominatória, mesmo após a redução em primeira instância; e d) a responsabilidade do devedor pela incidência de correção monetária após o bloqueio judicial de valores suficientes para a quitação do débito discutido. III. Razões de decidir 3. O valor fixado a título de astreintes não transita em julgado e não se submete à preclusão, podendo ser revisto a qualquer tempo, inclusive de ofício, caso se mostre desproporcional ou excessivo. Trata-se de matéria de ordem pública, cuja finalidade é adequar a medida coercitiva aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4. A procedência do pedido principal na fase de conhecimento, confirmando o direito que a tutela provisória visava assegurar, implica na ratificação tácita da decisão que fixou a multa cominatória, tornando-a, portanto, título executivo judicial válido, nos termos do art. 515, I, do Código de Processo Civil. 5. O montante de R$ 150.000,00, fixado a título de multa por descumprimento, revela-se excessivo e desproporcional à luz da obrigação principal, que envolvia a exclusão de negativação por dívida de aproximadamente R$ 800,00 e resultou em condenação por danos morais de R$ 7.000,00. A redução para o patamar de R$ 30.000,00 melhor atende à finalidade coercitiva do instituto sem configurar enriquecimento ilícito da credora. 6. A responsabilidade do devedor pela correção monetária sobre o valor das astreintes incide da data do descumprimento da obrigação até a data do bloqueio judicial de valores. Uma vez realizado o bloqueio, a responsabilidade pela atualização do montante constrito cessa, visto que o devedor perde a disponibilidade sobre o capital e a demora subsequente no julgamento da causa, quando atribuível exclusivamente aos mecanismos do Judiciário, afasta a sua mora, nos termos do art. 396 do Código Civil. IV. Dispositivo e tese 7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA, REDUZINDO O VALOR TOTAL DEVIDO A TÍTULO DE ASTREINTES PARA R$ 30.000,00. Tese de julgamento: "1. O valor das astreintes pode ser modificado a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão, para adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. 2. A sentença de mérito que julga procedente o pedido principal ratifica tacitamente a tutela de urgência e a multa cominatória nela fixada. 3. A correção monetária sobre o valor das astreintes incide apenas a partir da data do descumprimento da obrigação até a data do depósito ou bloqueio judicial, cessando a responsabilidade do devedor por atualizações posteriores quando a demora na solução da controvérsia não lhe for imputável." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.